Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1006800-15.2021.8.11.0000 - CLASSE - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Suscitante : ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO RIO FONTOURA - PA - SANTA CLARA
Suscitado : JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1006800-15.2021.8.11.0000
Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO RIO FONTOURA - PA - SANTA CLARA em face do MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, relativamente à ação de “Interdito Proibitório” (Proc. no 1035026-43.2017.8.11.0041 - Código 55248), ajuizada contra JOÃO MONTEIRO, MARCELO, ELMA, “ALIN”, “CHAPÉU”, “JUNIN”, “GRANDE”, qualificados como membros e associados da suscitante, por OLINTA MARIA CAMPOS, MARCELO PEREIRA DE MATOS, REGINALDO MARTINS DOS ANJOS, WILTON SILVA DE JESUS, EDIMAR GOMES DOS SANTOS, JOSÉ LEMES DE OLIVEIRA, objetivando a proteção possessória da área da Fazenda Agro Pastoril Rio Fontoura, mais especificamente dos lotes no 199, 200, 201, 202 e 203 dos imóveis matriculadas sob os no 4.993 e 4.994 do SRI da comarca de Vila Rica (cf. Id. no 84379480).
A suscitante afirma que a competência para processa e julgar a ação possessória é do Juízo da 1a Vara da Justiça Federal Seção Judiciária de Mato Grosso, uma vez que lá tramita “ação de Desapropriação por Interesse Social Para Reforma Agrária de uma área de 20.000 hectares, que passou a ser denominada, Assentamento PA - Santa Clara, (...) (processo 0000015-68.2000.4.01.3600), onde o pai dos autores da possessória, Natalício Moreira Campos, atuando como parte passiva, reivindica o produto da desapropriação, alegando ser proprietário de parte da área desapropriada, (portanto), nota-se que Natalício e seus herdeiros estão discutindo a mesma área em dois processos, um no Juízo Estadual, a ação possessória (...), e no Juízo Federal, a ação de desapropriação”, sendo assim, considerando a identidade de partes e do objeto das lides, e que, além da competência absoluta, o Juízo Federal despachou nos autos em primeiro momento, é evidente que a prevenção e a competência deste para processar e julgar em conjunto ambas as demandas, razão pela qual pede a procedência do pedido para que seja reconhecida e declarada a competência da 1a Vara da Justiça Federal Seção Judiciária de Mato Grosso para prosseguir com o processamento da ação possessória no 1035026-43.2017.8.11.0041; de imediato, pede seja determinada a suspensão do processo originário até o julgamento do mérito do conflito, eis que pendente de cumprimento decisão deferitória do pedido do autores de reintegração de posse.
É o relatório.
O art. 955, caput, do CPC estabelece que, ao receber o CC, “o relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo”, o que, evidentemente, pressupõe a presença de situação de urgência que justifique a medida e de fundamentos que demonstrem a probabilidade do êxito do pedido.
No caso, há elementos suficientes a justificar a imediata suspensão do feito originário, sobretudo diante do fato de a área objeto da ação possessória coincidir, segundo aqui se afirma, com aquela objeto da desapropriação que corre perante a Justiça Federal; conquanto a ação de desapropriação seja de natureza real, e não havendo demonstração, ao menos por enquanto, do ingresso formal ou mesmo da mera manifestação de interesse da União (pelo INCRA) no processo possessório, o sobrestamento deste, ainda que estabelecido o conflito possessório entre particulares, constitui medida prudente e sensata justamente em virtude da alegação enfática de que o embate possessório tem por palco exatamente a mesma área objeto da desapropriação.
Da decisão proferida pelo MM. juiz condutor do caso, destaco os seguintes tópicos:
“Por conseguinte, INTIME-SE a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO RIO FONTOURA, PA – SANTA CLARA para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos a ata constitutiva, contendo o representante da referida associação, bem como a relação dos associados. Saliente-se que o documento apresentado no id. n. 52802956 não se preza para comprovar que ELMA FONSECA MELO é a representante da Associação, eis que além de desatualizado não revela a qualidade de representante.
Realizadas tais considerações, conquanto esteja pendente a manifestação da União acerca das informações atualizadas sobre o processo n. 0000015-68.2000.4.01.3600 (número antigo 2000.36.00.000015-4), que tramitou na Justiça Federal, especialmente quanto à eventual imissão na posse dos imóveis rurais em discussão e seu interesse na causa (id. n. 36303690), entendo prudente, colher inicialmente – isto é, independente de aportar aos autos manifestação da União e do decurso dos prazos assinalados para que as partes cumpram as determinações acima – parecer do representante do Ministério Público acerca do pedido de suspensão do cumprimento da medida liminar deferida em 19 de março de 2018 (id. n. 12285546), cuja previsão para sua efetivação está designada para os dias 05 a 08 de maio de 2021, consoante o Ofício subscrito pelo Comandante Regional da Polícia Militar (id. n. 53833297), posto que se trata de assunto urgente.
Com o aporte da manifestação do Ministério Público, volva-me concluso para deliberar sobre o pedido de suspensão da efetivação da ordem liminar, independente do cumprimento dos comandos judiciais que comportam atendimento pelas partes.
Saliente-se que o atendimento das deliberações que cabem às partes, se cumprido antes do início do decurso do prazo, não implica em prejuízo. Ao contrário, atribui celeridade na tramitação e análise do feito.” (cf. Id. no 54178369 dos autos da ação possessória)
É certo que nenhuma pessoa pode se arvorar executor do direito à posse da Administração Pública, mas, se se confirmar futuramente a aparente veracidade das alegações recursais, e se de fato o INCRA manifestar interesse no caso em razão da irmandade jurídica com a desapropriação em curso pela JF, então, sem dúvida, poderá decorrer prejuízo grave, extenso e, sobretudo, desnecessário para os atuais ocupantes do imóvel caso o feito possessório tenha curso regular; ademais, já antevendo essa possibilidade, o douto juiz convocou a manifestação da União para que pudesse decidir com mais segurança a respeito do Juízo competente, bem como sobre a própria revisão ou cumprimento da medida de reintegração de posse, já deferida em favor dos autores; ora, o tempo não pára, e nem a dinâmica do conflito encarniçado retrocederá enquanto se aguarda a posição do INCRA, de modo que, como a continuidade do processo possessório implicará drásticas modificação à situação fática que até então estava inalterada, admito que a permanência estática do quadro se apresenta como a opção menos daninha e mais segura à preservação de direitos e interesses de todos os envolvidos no conflito possessório.
Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar de suspensão do processo de origem. Em razão da providência prevista no art. 204 do RITJMT, determino que se ouça o MM. juiz suscitado no prazo de 15 dias.
Vindo a resposta, encaminhe-se o feito à manifestação da douta PGJ no prazo de 05 dias, e conclusos, em seguida, para o impulso procedimental cabível.
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator